Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória formulada por participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) contra o Banco do Brasil S.A., em razão de suposta má gestão de valores depositados em conta individual, resultando na redução do saldo disponível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por danos materiais causados por má gestão de valores vinculados ao PASEP; e (ii) a definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de má gestão de valores vinculados ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de demanda ajuizada contra sociedade de economia mista, que não se submete ao prazo quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/1932.
4. Na forma da jurisprudência recente do STJ, o termo inicial do prazo prescricional decorre do princípio da actio nata, sendo contado a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado toma ciência inequívoca do dano e de sua extensão, o que, no caso, corresponde à data do saque dos valores da conta individual do PASEP, ocasião em que o participante teve oportunidade de verificar a conformidade da gestão dos valores depositados.
5. No caso concreto, verificou-se que o saque ocorreu em 22/2/2013, sendo a ação ajuizada apenas em 12/6/2024, após o transcurso do prazo prescricional de 10 anos.
6. Não cabe a realização de perícia, uma vez que a pretensão foi extinta com fundamento na prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/9/2023; STJ, AREsp no 2.787.734, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/12/2024; STJ, REsp no 2.168.725, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 11/12/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/8/2022.